Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703286-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT DE MOURA SIMAO IMPETRANTE: AMANDA MAYARA TEIXEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Amanda Mayara Teixeira Rodrigues, OAB/DF no 57.545, em favor de ALBERT DE MOURA SIMÃO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, mantendo a sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP. Sem pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 15:07:41. ROBSON BARBOSA Desembargador